Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Ausência de interesse recursal quanto à redução da fração inerente ao concurso de crimes. Réu condenado por crime único. Preliminar do nulidade do reconhecimento pessoal / fotográfico do réu rejeitada (CPP, art. 226). Mérito. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima e das testemunhas policiais. Consumação. Inversão da posse da res furtiva. Teoria da amotio. Alegação defensiva de participação de menor importância rejeitada. Prática pelo réu do núcleo do tipo penal. Concurso de agentes. Unidade de desígnios e divisão de tarefas entre o réu e o seu comparsa não identificado. Arma de fogo apreendida e periciada. Potencialidade lesiva do artefato comprovada por laudo pericial. Pedido de desclassificação do roubo majorado para receptação improcedente. Réu preso com o veículo da vítima, por guarnição da polícia militar, minutos após a subtração violenta. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor consequências do crime afastada. Prejuízo material da vítima ínsito ao tipo penal. Vetor circunstâncias do crime valorado negativamente. Deslocamento de uma das causas de aumento da 3a fase para a 1a (concurso de agentes). Critério da sentença de exasperação da pena-base mantido por ser mais benéfico ao réu. 2a Fase. Confissão espontânea. Pretensão de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal. Improcedência. Súmula 231 do STJ. 3a Fase. Causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo. Incidência da fração majorante de 2/3. Pena definitiva redimensionada. Imposição de regime prisional semiaberto. Primariedade e quantum de pena privativa de liberdade. Substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. Requisitos não preenchidos. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido parcialmente.